Tribunal: CARF
Processo: 11070.900472/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.900472/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.469 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do
crédito tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força do
normativo legal vigente até a publicação da Lei no 12.844/2013, o direito de
compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.468, de 21 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11070.900471/2013-35, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Alexandre Iabrudi Catunda, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900472/2013-80
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900472/2013-80

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo administrativo fiscal de análise de declarações de
compensações (dcomp) transmitidas pelo contribuinte acima identificado, cujo crédito refere-se
ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 62.023,74.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 03-92.290 - 4a Turma
da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte.
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 048901030, emitido eletronicamente em
04/04/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
13586.35824.290311.1.7.03-7200.
(...)
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL, do ano-calendário 2005.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
(...)
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 62.023,74.
IRPJ devido: R$ 0,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 62.023,74. Valor na DIPJ: R$ 62.023,74.
O valor do saldo negativo disponível que não foi objeto de declarações de compensação
ou pedido de restituição transmitidos no prazo estabelecido no art. 168 do Código
Tributário Nacional (CTN) foi considerado valor não passível de restituição ou
compensação, por não ter sido utilizado dentro do prazo legal.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 62.023,74
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 38.067,38
Valor do saldo negativo passível de restituição ou compensação: R$ 23.956,36
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900472/2013-80

Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, entendendo
equivocada a a decisão recorrida, visto que o crédito tem origem em saldo negativo de
CSLL do ano de 2006, e foi exercido em março de 2011, conforme se segue:
“A alegada prescrição não ocorreu.
Não ocorreu porque o saldo negativo de CSLL se verifica quando, ao final do
ano-calendário, a pessoa jurídica, contrapondo a CSLL devida e os valores
antecipados ao longo do ano, identifica que pagou mais tributo do que deveria.
Não ocorreu porque na data da transmissão das duas DCOMPs negadas, uma em
14.05.2011 e outra em 19.05.2011 havia menos de cinco anos do exercício da
PERDCOMP original, depois retificado, vinda da apuração do saldo negativo
objeto da declaração do IRPJ/CSLL.
[...]
Por último, ainda destaca o contribuinte que o despacho decisório foi proferido
nos autos do processo administrativo que admitiu crédito, nele sendo colhida
decisão de homologação para a DCOMP retificadora do dia 29.03.2011, mas
desacolhidas as DCOMPS apresentadas uma em 14.05.2011 e outra em
19.05.2011.
Evidenciado que o contribuinte exerceu o direito ao crédito com a PERDCOMP
original, depois retificado em 29.03.2011 e teve reconhecido o crédito pela
"DCOMP
COM
O
DEMONSTRATIVO
DO
CRÉDITO
13586.35824.290311.1.7.03-7200"
(retificadora)
cuja
compensação
foi
homologada nesse mesmo processo de crédito número 11070-000472/2013-80. E
demonstrado que exerceu o direito, e que tal exercício do direito suspendeu o
prazo de prescrição.
O fato de ter formulado novas duas PERDCOMPs (ora objeto da decisão aqui
recorrida) para usar do crédito vinculado à "DCOMP COM O DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
13586.35824.290311.1.7.03-7200"
(retificadora) cuja compensação foi homologada nesse mesmo processo de
crédito número 11070- 000472/2013-80 não alterou aquela realidade do
exercício do direito ao crédito.
Tratando-se de compensação declarada, não se aplica o prazo de decadência
argumentado pela decisão recorrida, porque o direito de crédito encontra-se
indissoluvelmente vinculado ao processo de crédito no qual reconhecido o
direito, assim vinculado ao Processo 11070-900472/2013-80 (crédito), no qual
foi proferida a decisão aqui recorrida.
O citado Acórdão negou provimento à manifestação de inconformidade, tendo em
vista que duas das três dcomps com a mesma origem do crédito teriam sido transmitidas após o
prazo legal para requisição do crédito pleiteado.
Cientificado do Acórdão acima citado, o contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, conforme TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA, alegando em síntese que o
prazo para compensar ou pedir a restituição do saldo negativo iniciou em abril de 2006, nos
termos do art 6° da Lei 9.430/96.
É o relatório.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900472/2013-80

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Verifica-se que a discussão nos autos dos autos seria o prazo para requerer a
restituição de saldo negativo de IRPJ de 2005. A recorrente alega que o prazo
de 05 anos somente deveria ser contado a partir da data da entrega de declaração
da DIPJ/2006.
O Acórdão recorrido não se manifesta a respeito do início do prazo para se
pleitear o direito creditório de saldo negativo, muito embora o contribuinte o
tenha alegado em sua manifestação de inconformidade.
Sobre este assunto temos que o prazo para pleitear a restituição está definido no
art 168 do Código Tributário Nacional, Lei 5172 de 25 de outubro de 1966
(CTN)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II – na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de
eventual crédito e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário.
No caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, a data de início
da fruição do prazo não está explícita. Isto porque não se trata de mero
pagamento indevido ou a maior de tributo antes apurado, mas sim de
recolhimentos, compensações ou retenções antecipados durante o pedido de
apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo incidente com o
lucro e se mostram superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia do
ano-calendário, consoante dispõe o art 2°, §3o, da Lei no 9.430/96:

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34
e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900472/2013-80

§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV do imposto de renda pago na forma deste artigo. (grifei)
Como se verifica, no texto legal acima, a ocorrência do fato gerador se dá no dia
31 de dezembro do ano-calendário, momento em que será apurado o imposto
devido, na forma estipulada no art. 2o da Lei no 9.430/96. Nesse momento, o
contribuinte terá efetivamente o nascimento da obrigação tributária, e poderá
apurar o crédito devido, momento em que será confrontado com os
recolhimentos realizados previamente, para a verificação se, ao final, restará
saldo positivo (a ser pago) ou negativo (que poderá ser objeto de compensação
ou restituição).
Já a redação inicial do art 6o, §1°, Inciso II, vigente ainda no ano de apuração do
saldo negativo em comento, bem como no ano de entrega das declarações de
compensação consideradas entregues fora do prazo, estabelecia o seguinte:
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente,
se positivo, observado o disposto no §2o;
II compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior. (grifei)
Esta redação somente foi alterada com a edição da Lei no 12.844, de 2013 que
retirou deste texto legal o marco inicial para a requisição do saldo negativo:
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900472/2013-80

Ocorre que, como já dito, tanto a transmissão da Dcomp, como a apuração do
saldo negativo se deram em momento anterior ao da alteração legislativa,
devendo, prevalecer, portanto, a aplicação direta do texto original do art 6o da
Lei 9.430/96.
Observa-se que o próprio texto legal, vigente a época, determina o momento em
que o contribuinte poderia requerer a restituição do saldo negativo, no caso,
após a data de entrega da DIPJ.
Isso equivale a dizer que não se poderia pedir a restituição em momento anterior
ao da entrega da DIPJ, muito menos no primeiro dia do ano calendário posterior
ao de apuração do saldo negativo.
Reforçando este entendimento, podemos citar alguns Acórdãos do CARF que
possuem este mesmo posicionamento:
Acórdão no 1401-005.738
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se
após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e RIR/99, art.
858, § 1°, inciso II)
Acórdão n° 1002-002.655
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ inicia-se após a entrega da
declaração de rendimentos (DIPJ).
Acórdão no 1401-005.332
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INÍCIO DO PRAZO. PLEITEAR O
CRÉDITO. ENTREGA TEMPESTIVA DA DIPJ.
O prazo inicial para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou realizar a
declaração de compensação de um crédito, antes da vigência da Lei no
12.844/2013, iniciava-se após a entrega tempestiva da declaração de rendimentos
(DIPJ).
Ainda neste mesmo sentido assim decidiu a 1a Turma da CSRF, Acórdão no
9101-006.024:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de
tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900472/2013-80

extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real
anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração
de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso II)
No caso de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2005, como é
o que aqui está sendo tratado, o prazo para se pleitear a restituição inicia-se a
partir da data de entrega da DIPJ/2006.
Assim, temos que o contribuinte transmitiu a DIPJ/2006 em 30/06/2006,
conforme de pode verificar à fl 99.
De acordo com a IN SRF 642/2006, este seria o último dia do prazo para
entrega da referida declaração:
Art. 4o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2006 devem ser apresentadas
até o último dia útil do mês de junho de 2006.
Assim o contribuinte teria até o dia 30/06/2011 para pleitear a restituição, ou
utilizar o crédito para compensar com tributos em que era devedor.
As Dcomps desconsideradas que teriam sido entregues após o prazo
decadencial, segundo o Despacho Decisório, com decisão mantida pela
DRJ/BSB, foram transmitidas em 07/04/11 e 19/05/11.
Desta maneira, ambas foram transmitidas dentro do prazo legal estabelecido
pelo art 168 do CTN e devem ser consideradas na totalização do direito
creditório reconhecido, desde que não ultrapasse o valor pleiteado de R$
246.769,47.
Sendo assim voto por dar provimento ao Recurso Voluntário apresentado para
considerar como transmitidas dentro do prazo legal as Dcomp n°
32028.13524.070411.1.3.02-6099 e 01469.92810.190511.1.3.02-8937, devendo
ser considerando o crédito a elas vinculado na totalização do crédito
reconhecido, desde que não ultrapasse o valor pleiteado, e homologar, até o
limite do crédito reconhecido, as compensações nelas declaradas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900472/2013-80

Fl. 110
DF CARF MF
Original